Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DE TITULARIDADE DE CONTA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.1 – Contrato de prestação de serviços. Fornecimento de água. Substituição de titularidade da conta. Pedido prejudicado. A fatura de consumo de água acostada ao processo já se acha em nome de terceiro, de modo que o pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em compelir a ré a promover a substituição de usuário no contrato de prestação de serviço com a Concessionária acha-se prejudicado.2 – Responsabilidade pelos débitos de consumo gerados após a alienação do bem. A prestação de serviços de captação e distribuição de água gera obrigação de natureza pessoal, vale dizer, não se relaciona com a detenção ou poder de fato sobre o imóvel, mas decorre de uma relação contratual entre as partes. Firmado o contrato entre o proprietário e a concessionária, cabe àquele promover a rescisão do contrato, na forma do art. 78 da Resolução 14/2011 da ADASA, se esta não for feita pelo novo cessionário do imóvel. A autora, apelante, alega que em 20 de novembro de 2013 alienou à ré, apelada, os direitos aquisitivos do imóvel, o que não é suficiente para alteração na titularidade da conta. Sem demonstração de que a ré, tenha, efetivamente, fruído dos serviços atribuídos faturados, não pode a ela ser imputada a responsabilidade pelos débitos.3 – Dano moral. A autora não logrou demonstrar ilícito imputável à ré, de modo que não pode esta responder por eventuais dissabores decorrentes da cobrança de fatura da concessionária de distribuição de água.4 – Recurso conhecido e desprovido.
E